Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713118-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução do mandado sem cumprimento (ID 35741993). Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora